Tribunal: TJDFT
Processo: 0753066-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Prisão preventiva. Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas. Ameaça. Garantia da ordem pública. Integridade física e psicológica da ofendida.
1 – A prisão preventiva -- medida cautelar de natureza emergencial -- dispensa o contraditório prévio, pena de se frustrá-la (CPP, art. 282, § 3o).
2 - É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa (súmula vinculante 14).
3 - O sigilo de medida cautelar não leva a cerceamento de defesa quando pendentes diligências que possam ter sua eficácia comprometida com a publicidade da investigação.
4 - Nos crimes de violência familiar contra a mulher justifica-se a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas e, ainda, para assegurar a integridade física e psíquica da ofendida (CPP, art. 313, III).
5 - O descumprimento das medidas protetivas e a gravidade das ameaças proferidas pelo paciente à vítima, somados ao histórico de violência narrado pela vítima na delegacia, demonstrando a periculosidade do paciente e o risco à integridade física e psicológica da vítima, justificam a prisão preventiva como garantia da ordem pública.
6 – Ordem denegada.